Tribunal: TJDFT
Processo: 0731591-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731591-61.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WESLEY RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III DA LEI DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA LEGAL DE 1/6 (UM SEXTO). FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28, § 2o DA LEI 11.343/2006. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. REGIME FECHADO. DETRAÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PALCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O pleito de aplicação da fração mínima legal de 1/6 (um sexto) referente à majorante do art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, já foi atendido na r. sentença impugnada, razão pela qual carece de interesse recursal neste ponto. Recurso parcialmente conhecido. 2. A coesão entre depoimentos de agentes públicos, respaldada por laudos técnicos, e a falta de motivação para falsa imputação sustentam a condenação por tráfico de drogas, afastando dúvidas razoáveis quanto à autoria do crime. 3. A quantidade de droga apreendida, 8g, associada à localização no estômago do acusado, detectada por meio de scanner corporal na entrada de estabelecimento prisional, e a existência de maus antecedentes, evidencia a intenção de distribuição ilícita. Esse contexto é reforçado pelo fato de que, dentro de presídios, as drogas são consumidas em porções significativamente menores do que as habitualmente comercializadas, tornando inadequada a desclassificação para posse para consumo pessoal, prevista no § 2o do art. 28 da Lei no 11.343/2006. 4. A análise desfavorável dos antecedentes criminais do acusado, embasada em suas condenações anteriores, é adequada e pertinente, pois revela um histórico criminal que deve ser considerado na dosimetria da pena pelos fatos em apuração nos presentes autos. 5. A conduta social do acusado é considerada negativamente devido à persistência na prática de crimes durante o cumprimento de penas anteriores, evidenciando dificuldades de integração à sociedade e ressocialização. Precedentes. 6. A fixação da fração de exasperação da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável não se dá por direito subjetivo do réu, podendo variar de acordo com critérios proporcionais adotados pelas instâncias ordinárias, mesmo que se utilizem de parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, como 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima. 7. A quantidade de pena aplicada, aliada à reincidência do réu e à ineficácia de penas anteriores em evitar a reiteração delitiva, justifica a imposição do regime fechado paro o início de cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2o, do Código Penal. 8. A detração somente deve ser reconhecida pelo Juízo do conhecimento se importar em alteração do regime de pena, o que não é o caso. Logo, a apreciação desse direito deve ser realizada pelo d. Juízo da Execução Penal, conforme estabelece o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execuções Penais. 9. Nega-se o direito de o acusado recorrer em liberdade quando as razões apresentadas no decreto de prisão preventiva permanecem inalteradas. 10. Para fins de prequestionamento, inexiste obrigatoriedade de o julgador rebater todos os dispositivos legais ou pontos deduzidos pelo recorrente. 11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 59 do Código Penal, 157, caput, 386, ambos do Código de Processo Penal, e 28 da Lei 11.343/2006, sustentando que ser devida absolvição do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Subsidiariamente, defende a desclassificação para a conduta de porte para consumo próprio, pugnando pela aplicação do princípio do in dubio pro reo e, ainda, pelo reconhecimento da causa especial de redução de pena referente ao tráfico privilegiado, porquanto preenchidos os requisitos legais. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do CPC, e do art. 798 do CPP. Com efeito, acerca da suspensão dos prazos processuais nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, é entendimento do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DE 15 DIAS. RECESSO FORENSE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 dias, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 2. O art. 798-A no Código de Processo Penal prevê a suspensão do curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, salvo nos casos que envolvam réus presos, nos processos vinculados a essas prisões, como na espécie. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.630.216/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024). No presente caso, verifica-se que o acórdão que julgou a apelação foi disponibilizado no DJe em 18/12/2024, tendo o trânsito em julgado ocorrido no dia 03/01/2025 para a parte recorrente. Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 03/02/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 02/01/2025. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 59 do Código Penal, 157, caput, 386, ambos do Código de Processo Penal, e 28 da Lei 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO §4o, ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA POR CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos, quais sejam: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. Portanto, estando caracterizada a reincidência, ainda que decorrente de crime de menor potencial ofensivo e não específica, é vedado o reconhecimento do privilégio por expressa vedação legal. 2. Os crimes de menor potencial ofensivo não afastam os efeitos da reincidência, uma vez que o art. 63 do Código Penal não faz nenhuma referência quanto à natureza do delito anterior. 3. Apesar de o quantum de pena aplicado (5 anos) autorizar, em tese, o início do cumprimento da privativa de liberdade no regime semiaberto, a reincidência do agente obsta a fixação do regime inicial menos gravoso, nos termos do art. 33, §2o, "b" do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 920.002/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Quanto ao mais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002